Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O apelante formula pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 2. 1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando o autor alega haver falha na prestação do serviço contratado com a instituição bancária, resultando em danos materiais que entende serem indenizáveis. O fato de o ato ilícito ter sido praticado por terceiros de má-fé é irrelevante para a aferição da legitimidade, principalmente porque a instituição bancária detém o poder de controle sobre as operações financeiras do cliente.
3. Configurado o caso fortuito interno para se responsabilizar objetivamente a instituição bancária (Súmula 479/STJ e art. 14, § 1o, CDC). A falha na prestação do serviço consubstanciou-se na ausência de controle e segurança adequados em seus sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações. Houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis dos clientes, de sorte a serem utilizados, de maneira fraudulenta, por terceiros.
4. O fato de o autor ter entregue ao motoboy cartão de crédito e fornecido ao atendente, via telefone, a senha, apesar de determinante para a realização das operações indevidas, não evidencia sua culpa exclusiva ou culpa de terceiro apta a afastar a responsabilidade do banco apelante, principalmente pelo fato de o consumidor ter sido levado a crer que seria submetido a procedimento de verificação de segurança, dado o contato pelo número utilizado pelo próprio banco, após confirmação dos dados pessoais, não tendo o sistema de segurança identificado as transações indevidas que em muito se distanciaram do padrão financeiro daquele cliente.
5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.